Tribunal: STF
Processo: RE 91803
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
TESTAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA TESTAMENTARIA EM CONSONANCIA
COM O DISPOSTO NO ART. 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE QUE A
DEIXA INSTITUIU USUFRUTO SUCESSIVO. DECISÃO QUE A REJEITA FUNDADA EM
QUE HOUVE APENAS UM USUFRUTO, SEGUIDO DE CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE, COM ENCARGOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.